Tribunal: CARF
Processo: 10830.721614/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721614/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.399 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MZA - SOLUCOES EM EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/01/2015
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA.
A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa
isolada sobre o crédito objeto dessa declaração.
Restando comprovado que o contribuinte pretendeu compensar crédito
sabidamente inexistente - decorrente de indébito nunca apurado ou
comprovado - é suficiente para a constatação da fraude e qualificadora da
multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Havendo ilegalidade na apuração do crédito, resta caracterizada hipótese de
responsabilização solidária dos diretores da pessoa jurídica, nos termos do
artigo 135, III, do CTN.
MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA.
LEGALIDADE.
São devidos os acréscimos legalmente previstos, inclusive a qualificação da
multa de ofício isolada em caso de fraude. Aplicação das Súmula CARF no 2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-005.396, de 16 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10830.721613/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721614/2017-66
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721614/2017-66

Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
MZA – SOLUÇÕES EM EMBALAGENS PLÁSTICAS - EIRELI, recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BEL que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Este processo refere-se ao pedido de compensação realizado pela empresa MZA
Soluções em Embalagens Plásticas – EIRELI, o qual foi indeferido pela autoridade fiscal
competente através de Despacho Decisório.
O pedido de compensação foi formalizado pelo contribuinte através de
DCOMP ́S, solicitando crédito fiscal no valor total de R$ 509.643,69.
Abaixo segue a síntese dos fatos que ensejaram a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte.
Segundo consta no termo de verificação fiscal, a impugnante, MZA – Soluções
em Embalagens Plásticas – EIRELI, apresentou DCOMP ́s com o intuito de extinguir débitos
com crédito de terceiros; tal crédito é oriundo de suposto saldo negativo de IRPJ, no montante de
R$ 509.643,69.
Segundo alegado pelo impugnante, o suposto crédito de saldo negativo de IRPJ
seria consequência do imposto de renda retido na fonte – IRRF, por remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica, incidente sobre o pagamento feito à MZA– Soluções
em Embalagens Plásticas – EIRELI pelo contribuinte Tuna One S/A.
Numa primeira análise do pedido de compensação, a autoridade fiscal emitiu o
termo de intimação fiscal onde solicitou algumas informações, tais como: notas fiscais, informes
de rendimentos, livro diário etc.
Em resposta a este termo, o contribuinte argumentou que o crédito referese a saldo
de prejuízo fiscal da empresa Tuna One S/A. Alega que esta empresa foi excluída do Programa
REFIS da Lei 9.964/2000 e teve creditado em seu favor o saldo de prejuízo fiscal no valor de R$
4.715.972,32. Que pelo fato da empresa Tuna One S/A não estar mais ativa, cedeu parte desse
crédito a MZA – Soluções em Embalagens Plásticas – EIRELI.
O contribuinte, prosseguindo em sua defesa, cita a Instrução Normativa SRF No
44, de 25 de abril de 2000, que versa sobre os procedimentos para compensação de débitos de
terceiros com saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
Art. 1o A liquidação dos valores correspondentes a multa, de mora ou de
ofício, e a juros moratórios mediante compensação de créditos, próprios
ou de terceiros, relativos a tributo ou contribuição incluído no âmbito do
Programa de Recuperação Fiscal - Refis, e utilização de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721614/2017-66

- CSLL, próprios ou de terceiros pelas pessoas jurídicas optantes pelo
referido Programa, será efetuada por meio de solicitação expressa e
irrevogável, observadas as normas desta Instrução Normativa.
Segue em seus argumentos:
“Atualmente a Secretaria da Receita Federal já utiliza saldos de prejuízo
fiscal ou de base negativa da CSLL para liquidação de tributos quando o
contribuinte tenha contra si algum Auto de Infração lavrado. Apurado o
crédito tributário, o agente fiscal confirma se existe saldo de prejuízo
fiscal ou de base negativa da CSLL para liquidar parte ou totalmente o
Auto de Infração. Portanto, se essa prática pode ser utilizada, porque não
se utilizar de saldo de prejuízo fiscal de terceiros para amortizar tributos
de outra empresa?”
Posteriormente cita decisões no âmbito do Poder Judiciário que permitiram a
utilização de saldo de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL para quitação de multas e juros
de terceiros.
Sendo assim, a Auditora Fiscal responsável pela análise do pedido de DCOMP
emitiu o termo de intimação No 619/2016 solicitando que a Tuna One S/A comprovasse a cessão
de crédito para a impugnante e a devolução do referido saldo negativo de prejuízos fiscais.
Após o recebimento da resposta ao termo de intimação No 619/2016 e análise das
declarações DCOMP, DIPJ e DIRF da interessada, a autoridade fiscal decidiu pela não
homologação das compensações requeridas, devido aos seguintes fatos:
- que conforme prescreve o Art. 2o da IN No 44/2000, o prazo para
protocolo do pedido a que se refere esta instrução normativa seria até o
dia 30/06/2000; ao passo que a impugnante apresentou DCOMP ́(s).
Argumento suficiente para desconsiderar tal homologação;
- que a cessão de crédito fosse precedida de preenchimento de formulário
próprio e necessidade de protocolização de processo administrativo;
- que a empresa solicitante não apresentou a escrituração contábil que
comprovasse as operações sob apreciação, embora tenha sido intimada
para tal;
- que o contribuinte utilizou-se de artifício para inserir valor de crédito na
DCOMP sabidamente inexistente.
Por fim, a fiscalização encerrou o procedimento fiscal aplicando a multa
estipulada na legislação e formalizou processo para representação fiscal
para fins penais.
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência do despacho decisório e apresentou manifestação de
inconformidade. Abaixo segue a síntese da impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Alega que por um equívoco ou pelo fato de não haver um campo específico para
lançar o crédito pleiteado, efetuou os lançamentos como se fossem retenções de terceiros.
Ressalta que o crédito é oriundo de saldo acumulado de prejuízo fiscal, não se tratando de saldo
negativo advindo de retenção de terceiros. Sendo este fato amplamente comprovado na sua
resposta à autoridade fiscal.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721614/2017-66

Questiona que a fiscalização não poderia lhe imputar suposta declaração falsa dos
dados, pois a empresa, de forma espontânea, respondeu a solicitação da autoridade fiscal
informando o crédito que era relativo a prejuízo fiscal de terceiro.
Com relação as multas qualificadas aplicadas pela fiscalização defende a tese que
estas multas devem ser justificadas por condutas claramente descritas, de forma pormenorizada,
não podendo haver dúvida na correlação dos fatos com os tipos penais descritos na lei; não
podendo ser aplicadas ao alvedrio do fisco.
Afirma que a autoridade fiscal incorreu em erro material ao enquadrar a multa
qualificada no Art. 44, §1o, o qual prevê a aplicação em dobro do percentual de 75%. Alega que
não há possibilidade legal para tal percentual.
Argumenta que o auto de infração não tem como prosperar baseado em erro de
enquadramento legal, que é a falta de previsão expressa para o percentual de multa aplicada. Pois
o princípio da legalidade é que está sendo infringido resultando em insegurança jurídica para o
administrado.
Prossegue fazendo referência ao princípio da legalidade que deve ser observado
na elaboração dos atos administrativos. Defende que o auto de infração apenas enumera as
compensações não homologadas e faz menção a outro processo que conteria as razões para o
lançamento. Que não cabe em sede de lançamento tributário o simples indeferimento das
compensações e posterior lançamento dos créditos. Além de ter o agravamento da multa sem
qualquer motivação explícita no corpo do auto de infração e por cima de tudo, um erro de
enquadramento legal que não se chega ao percentual utilizado através dos diplomas legais do
enquadramento. Sendo assim, solicita que o auto de infração seja declarado nulo.
Ainda sobre a multa qualificada, o contribuinte alega: “jamais poderá o Fisco, sem
fazer a prova contundente e cabal da suposta conduta fraudulenta, impor sanções qualificadas.
Até mesmo porque o próprio Código Tributário Nacional, em seu artigo 112, dispõe que a lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato; à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria,
imputabilidade, ou punibilidade e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
Cita o Acórdão No CSRF 9101-001.657, 1o Turma, Sessão de 15 de maio de 2013,
que pacificou o entendimento de que não é cabível a cobrança de multa isolada, quando já
lançada a multa de ofício. Completa que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
mora ou de ofício é uma duplicação da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo
causado, injusta e incorreta, onerosa aos cofres públicos, pois causa o contencioso administrativo
e o judicial, pois é impossível que, nessas circunstâncias, possa se pagar, além do próprio tributo
mais três vezes o valor do tributo como penalidade, se considerarmos a absurda multa isolada de
150%.
Afirma que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional, tendo caráter
confiscatório. Devendo ser observado o princípio da vedação ao confisco, previsto no Art. 150,
IV da Constituição Federal.
Alega que não há que se falar em justo motivo para a inclusão do Sr. Francisco
Mazza no pólo passivo da obrigação tributária ora combatida, haja vista não haver fundamentos
da autuação a descrição de quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de incidência da regra
de responsabilidade prescrita no artigo 135, III do Código Tributário Nacional. Que somente é
permitida a inclusão dos sócios-gerentes no pólo passivo nos casos de comprovada infração à
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721614/2017-66

legislação e ao estatuto social da empresa. Além disso, há que se comprovar os elementos
objetivos da responsabilidade, tais como o excesso de poder, a infração à lei ou ao estatuto e que
resultam na supressão de tributo.
Por fim, o impugnante solicita, com base nas alegação trazidas nos autos deste
processo, que o auto de infração seja cancelado e, caso não o seja, que a presente multa seja
imediatamente reduzida ao patamar constitucional admitido, tendo em vista o seu absurdo valor
confiscatório.
Ao tratar da questão, a DRJ/BEL julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/01/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO
DO CRÉDITO E NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A compensação tem o efeito de extinguir o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação pela autoridade
administrativa. A declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR CRÉDITOS SABIDAMENTE
INEXISTENTES. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA COM PERCENTUAL DE 150%.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio a multa de 75% prevista no
inciso I, do Art. 44 da Lei No 9.430 de 1996, será duplicada,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário repisando os argumentos
apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial que teria havido equívoco ou
pelo fato de não haver um campo específico para a verdadeira origem do crédito, fez constar
como se fossem IRRF por remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica,
porém, em verdade, se trataria de saldo de prejuízo fiscal de terceiro que, excluído do REFIS
teria cedido para o recorrente.
Por fim, requer a nulidade do auto de infração, subsidiariamente a redução da
multa exigida. Não há pedido expresso de reconhecimento do direito creditório, tampouco de
homologação da DCOMP.
É o relatório.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721614/2017-66

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual, dele conheço.
Ponto fulcral a ser analisado diz respeito a origem do crédito pleiteado pelo contribuinte
a ser compensado com débitos próprios. Acontece que, não há dúvidas de que, em que
pese na DCOMP formalmente constar como origem IRRF incidente sobre remuneração
de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, a retenção pela TUNA ONE
S/A, ao ser intimado, o recorrente afirma que se trata em verdade de saldo de prejuízo
fiscal cuja empresa cedente TUNA ONE S/A foi excluída do Programa REFIS (...) (e-
fls. 99).
O recorrente defende que teria utilizado da indicação de IRRF pelo fato de não haver
um campo específico para lançar o crédito como saldo de prejuízo fiscal, mas que não
haveria dúvida a respeito da existência do crédito (de terceiro).
Verifica-se uma séria de incongruências praticadas pelo contribuinte quando do pedido
de compensação que foram se descortinando com o avanço das intimações fiscais e
passarão a ser enfrentadas.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, se faz imperioso enfrentar a matéria relacionada à alegada nulidade do
lançamento da multa isolada, o qual não conteria motivação explícita no corpo do Auto
de Infração.
Tal afirmação, entretanto, não condiz com a realidade, tendo em vista que no TVF (e-
fls. 121), termo anexo ao Auto de Infração detalha minuciosamente a razão que levou
não somente ao lançamento da multa isolada, mas ao seu agravamento e à
responsabilização solidária do sócio-administrador.
A formalização do Auto de Infração está amparada nas normas que regulam a matéria,
tendo sido lavrado nos termos da legislação específica, não se caracterizando nenhuma
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59, do Decreto 70.235/72.
Não há, portanto, que se falar em nulidade do lançamento, visto que o que sustenta o
recorrente (ausência de motivação) está amplamente superado quando da análise do
TVF.

MÉRITO
No mérito, o recorrente se insurge tanto contra a não homologação da compensação,
quanto contra o lançamento da multa isolada agravada e a responsabilidade solidária.
Reitera-se que o recorrente alega que a origem do crédito é de saldo negativo de IRPJ da
empresa TUNA ONE S/A que lhe teria cedido o direito creditório informalmente,
entretanto, nas DCOMPs apresentadas o crédito é apontado como IRRF por
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. A divergência seria
decorrente de equívoco ou pelo fato de não haver um campo específico para fazer
constar a origem do crédito como saldo negativo de terceiro.
O próprio contribuinte confirma a existência da fraude no preenchimento da DCOMP
quando em resposta à intimação prévia à emissão do Despacho Decisório afirma que o
crédito seria de terceiro, sob a justificativa de que a IN SRF no 44/2000 lhe possibilitaria
tal uso.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721614/2017-66

Acontece que, o artigo 2o, caput da IN SRF no 44/2000 é cristalino ao estabelecer data
limite para o protocolo de pedido de liquidação na forma prevista na instrução
normativa, veja:
Art. 2o O pedido de liquidação na forma prevista no artigo anterior deverá ser
protocolizado, até 30 de junho de 2000, na unidade da Secretaria da Receita
Federal - SRF com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica,
mediante utilização dos seguintes documentos, conforme o caso:
A data limite para protocolo de pedido utilizando-se dos critérios estabelecidos na IN
foi determinada em 30/06/2000 e, conforme se verifica às e-fls. 25 e 37, os
PER/DCOMPS foram transmitidos em 31/07/2014 e 03/03/2015, respectivamente.
Não fosse suficiente, o artigo 1o, da IN delimita o escopo de alcance para utilização dos
créditos por pessoas jurídicas optantes pelo REFIS, passível de compensação apenas a
multa de mora ou de ofício e os juros moratórios. Não atendendo o recorrente a
nenhuma dessas exigências, visto que não era optante do REFIS e pretendeu compensar
o valor principal.
De certo, ainda que estivesse dentro do prazo determinado pela IN, o recorrente não
faria jus a utilização dos créditos por não ter optado pelo REFIS e, ainda que tivesse
optado, não poderia utilizar para compensar o valor principal como fez.
Merece atenção, ainda, o fato de que o suposto cedente afirma às e-fls. 76 que não foi
realizada qualquer cessão de direitos formal, apenas e tão somente foi anexado aos
processos de compensação os documentos que comprovam a exclusão da empresa
peticionária do REFIS.
Inconteste é, portanto, o fato de que o crédito é proveniente de terceiro, embasando, o
contribuinte, a sua defesa, na tentativa de validar o uso do crédito declarado
sabidamente inexistente.
O preenchimento da informação falsa na DCOMP foi feito de forma premeditada e
consciente. Sabia o contribuinte que não possuía crédito de IRRF a compensar e, ainda
assim, transmitiu a declaração com informações inverídicas.
Importante mencionar trecho do TVF (e-fls. 107) em que a autoridade fiscal menciona a
ausência de escrituração contábil que embase as operações, apesar de intimada para tal
e, ainda, que se não há campo na DCOMP para informar o crédito de terceiro, isso se dá
devido ao fato da ausência de previsão legal para a sua operacionalização, veja:
Cabe enfatizar que a postulante, pretensamente recebedora do crédito, também
não apresentou a escrituração contábil que comprovasse as operações sob
apreciação, embora tenha sido intimada para tal.
Outrossim, convém destacar que se não há campo nas DCOMP e/ou na DIPJ
para informar o valor do suposto crédito de terceiro, óbvio se torna que a
operação não tem previsão legal ou operacional para ser efetivada.
Pautou-se o Despacho Decisório nas informações contidas no PER/DCOMP para
proceder com a não homologação com comprovada falsidade na declaração, não estaria
equivocado, também, caso considerasse a compensação não declarada por utilização de
crédito de terceiro (artigo 74, §12, II, a, da Lei 9.430/96).
Tanto em uma (compensação não homologada com falsidade comprovada), como na
outra (compensação considerada não declarada) situação a penalidade é a mesma, veja
os parágrafos 2o e 4o, do artigo 18, da Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata oart. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721614/2017-66

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de
seu § 1o, quando for o caso.
A única distinção que se verifica em relação a penalidade (multa isolada) é que, quando
pautado pelo §2o (compensação não homologada com falsidade comprovada), a
qualificadora da multa é automática, enquanto que no §4o (compensação considerada
não declarada por utilização de crédito de terceiro) a qualificadora depende da
existência de sonegação, fraude ou conluio.
A falsidade da declaração não só está comprovada como está confessada pelo
contribuinte nos autos (e-fls. 55), possibilitando a qualificadora em qualquer dos casos,
seja na compensação não homologada ou na considerada não declarada.
Por tal razão, resta caracterizado elementos suficientes para a qualificadora da multa
isolada, alcançando um patamar de 150%, bem como, a responsabilização solidária do
sócio-administrador com base no artigo 135, III, do CTN.
No que se refere à alegada concomitância de multa de mora e multa isolada, não merece
acolhida a pretensão recursal.
A multa de mora e a multa isolada possuem, no presente caso, imputações e
aplicabilidades distintas. A primeira serve para evitar o atraso, enquanto que a segunda
tem o condão de apenar o sujeito passivo que, tendo a faculdade de unilateralmente
fazer a compensação e extinguir o crédito tributário, escolha fazê-lo com afronta direta à
lei, conforme bem pontuado pelo I. Conselheiro Roberto Silva Junior, no Acórdão no
1301-004.738:
A finalidade da multa é apenar o sujeito passivo que, tendo a faculdade de
unilateralmente fazer a compensação e extinguir (sob condição resolutória) o
crédito tributário, escolha fazê-lo com afronta direta à lei, incorrendo em uma
das hipóteses expressamente interditadas à compensação. É esse o fato que atrai
a aplicação da multa isolada. O ilícito se configura independentemente de o
débito estar ou não constituído; tal circunstância, portanto, é irrelevante para a
aplicação da multa isolada. Em resumo, onde a lei não discrimina, não cabe ao
intérprete discriminar.
Afasto, assim, a mencionada impossibilidade de concomitância das multas aplicadas.
No que se refere a eventuais princípios constitucionais que a multa poderia afrontar,
como o dito vedação ao confisco. Não compete a esse CARF análise de
constitucionalidade de lei tributária, inteligência da Súmula CARF1 no 2.
Pelo exposto, adotando as razões de decidir aqui esposadas da decisão recorrida, voto
por conhecer do Recurso Voluntário afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar-lhe provimento.

1 Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721614/2017-66

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital